Tribunal: STF
Processo: HC 209916
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 6.12.2021 por Silvana Helena de Paula, advogada, em benefício de Jhonni Gomes Baião, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.11.2021, denegou o Habeas Corpus n. 704.598/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 10.9.2021, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juiz de Direito Francisco José Blanco Magdalena, no plantão judicial da Comarca de Campinas/SP, em 11.9.2021. Foram apreendidos 2.580 porções de cocaína (2,528 quilos) e 2 frascos de lança-perfume (1,8 litro). 



    3. Em 6.10.2021, o Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP (Ação Penal n. 1502843-34.2021.8.26.0548) em 26.10.2021. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 10 de setembro de 2021, por volta das 10h, na rua Francisco Mesquita, nº 143, Vila Brandina, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, JHONNI GOMES BAIÃO, qualificado a fls. 6, tinha em depósito, para fins de tráfico, 2580 (duas mil, quinhentas e oitenta) porções de cocaína e 2 (dois) frascos contendo a substância cloreto de metileno/diclorometano (lança-perfume), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R$ 347,00 em dinheiro e 1 caderno de anotações, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 9/10 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 81/86. 



    Segundo apurado, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local quando foram informados via COPOM de que um indivíduo conhecido como ‘Jhonni’ mantinha drogas no interior de sua residência. Para tanto, foi fornecida característica física do autor e o endereço. 



    Chegando no local, algumas pessoas estavam conversando em frente ao imóvel, estas pessoas foram identificadas como Jhonni Gomes Baião, Jonatas Martins dos Santos, João Dias Baião Filho e Michelle Batista da Silva. Houve buscas pessoais e nada de ilícito foi encontrado em poder delas. 



    O denunciado, então, foi informado acerca da notícia anônima realizada via COPOM e questionado sobre a procedência de tal informação. Em seguida, o denunciado confessou os fatos e autorizou a entrada dos policiais. 



    No interior da residência, dentro do quarto do denunciado, em uma sapateira, os policiais lograram êxito em localizar e apreender 2580 (duas mil, quinhentas e oitenta) porções de cocaína, que o denunciado tinha em depósito para fins de tráfico, além da quantia de R$ 347,00. No mesmo quarto, havia uma geladeira e em seu interior foram apreendidos 2 (dois) frascos contendo a substância cloreto de metileno/diclorometano (lança-perfume), que o denunciado também tinha em depósito para fins de tráfico. Além disso, foi apreendido caderno de anotações. 



    Questionado acerca dos fatos, o réu confessou informalmente a prática da traficância. Em interrogatório optou por permanecer em silêncio. 



    As circunstâncias do flagrante, o modo de acondicionamento, a variedade e a quantidade de entorpecente apreendido, fundamentam a adequação dos fatos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (fls. 21-22, e-doc. 2). 



    4. A prisão preventiva do paciente foi reavaliada pelo juízo processante em 8.10.2021, sendo mantida a custódia.



    5. Com a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2228198-97.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Décima Quinta Câmara Criminal do Tribunal estadual, em julgado com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (2.580 porções de cocaína, com peso líquido de 2.528,4 gramas; e 2 frascos contendo cloreto de metileno/diclorometano [lança-perfume], com volume líquido de 1,8 litros), além de anotações contábeis da traficância e dinheiro – Pressupostos da segregação cautelar presentes. Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Recomendação nº 62/2020 do CNJ de natureza administrativa e não jurisdicional. Mera menção à situação de pandemia que não confere, ipso facto, salvo conduto aos violadores da norma penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Requisitos do artigo 4º não evidenciados – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ausência de ilegalidade manifesta – Ordem denegada” (fl. 11, e-doc. 2). 



    6. Contra o acórdão do Tribunal paulista impetrou-se o Habeas Corpus n. 704.598/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado pela Relatora, Ministra Laurita Vaz, em 9.11.2021. Tem-se na ementa da decisão:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONTEXTO DE RISCO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA” (fl. 1, e-doc. 3). 



    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega ausente elemento apto a justificar a manutenção da prisão do paciente.



    Assevera que “NÃO HAVIA QUALQUER DENÚNCIA ENVOLVENDO O PACIENTE DE QUE O MESMO ESTARIA VENDENDO OU MELHOR, COMERCIALIZANDO ENTORPECENTES; o Paciente apenas guardava o entorpecente para outra pessoa, tanto que foram todos localizados em um único local; sendo que durante a instrução provará que não comercializa entorpecentes, sendo um fato totalmente isolado em sua vida” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que o paciente ”não oferece nenhum risco à sociedade, sendo que o crime a que responde não teria sido cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e além do mais levando em consideração a alarmante epidemia criada pelo novo coronavírus que vem causando inúmeras mortes diariamente, a prisão se torna um caso totalmente excepcionalíssimo, sendo que o Paciente já está sendo punido antecipadamente, pois sequer houve o trânsito em julgado, ou melhor sequer iniciou a instrução; onde vem correndo riscos de vida sem qualquer necessidade, pois, possui residência fixa no distrito da culpa, possui ocupação lícita, além de ser primário, de bons antecedentes; se comprometendo desde já em liberdade a acompanhar rigorosamente todos os atos do processo, até decisão final” (fl. 4, e-doc.1).



    Salienta que “os requisitos para a concessão da liberdade provisória ou até mesmo a prisão domiciliar, estão presentes no caso concreto” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assinala que “as medidas cautelares diversas da prisão, não constituem benefício ou prêmio processual, mas na verdade possuem a mesma finalidade da prisão preventiva, de modo a garantir a aplicação da lei penal, assim como para evitar a prática de infrações penais” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, aguarda-se pelo acolhimento da presente impetração, revogando-se a prisão do paciente, para que possa responder ao processo em liberdade, expedindo-se em seu favor o competente Alvará de Soltura, mediante termo, como medida de direito e de JUSTIÇA” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.11.2021, denegou o Habeas Corpus n. 704.598/SP.



    Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 17.11.2021.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    11. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o Juiz de Direito Francisco José Blanco Magdalena, no plantão judicial da Comarca de Campinas/SP (Auto de Prisão em Flagrante n. 1502843-34.2021.8.26.0548), assentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública e assegurar a efetiva aplicação da lei penal, enfatizando a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (2,528 quilos de cocaína e 1,8 litro de lança perfume) e as circunstâncias concretas em que se deu a prisão em flagrante:



    “O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem e não existem nulidades ou irregularidades a serem sanadas, nos termos do artigo 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas, conforme se verifica dos presentes autos, não havendo que se falar em relaxamento da prisão.



    Depreende-se dos autos que o autuado foi surpreendido guardando consigo, dentro de sua residência, para fins de venda, grande quantidade de entorpecentes (2580 unidades de cocaína, aproximadamente 3384,5 gramas), além de 2 (dois) frascos contendo 1,8L (um litro e oito mililitros) de líquido translúcido volátil, supostamente, conhecido como ‘lança-perfume’, que, em razão da complexidade da análise, a constatação restou postergada para o laudo definitivo (p. 22/24).



    Assim, ao menos com os elementos colhidos até o momento, estão presentes os requisitos do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal.



    Desse modo, as circunstâncias concretas do fato demonstram que a prisão cautelar do autuado se afigura necessária por garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal.



    Isso porque o autuado, muito embora primário, foi surpreendido em típica situação de flagrância por delito de tráfico de entorpecentes, crime grave e cuja pena privativa de liberdade máxima abstratamente cominada é superior a quatro anos de reclusão. Some-se a isso, ainda, que o indiciado foi flagrado com grande quantidade de entorpecente, demonstrando o grande envolvimento com a criminalidade a exigir, por consequência, a conversão da prisão em flagrante em preventiva, posto que necessária para a espécie a fim de garantir a ordem pública e para assegurar a efetiva aplicação da lei penal.



    Insta salientar, que não há notícia no sentido que a condição de saúde do autuado esteja comprometida ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições que o externo, a justificar a adoção de medidas cautelares exclusivamente por força da pandemia do COVID-19.



    Assim, por todo o exposto, não sendo caso de relaxamento da prisão, tampouco de concessão de liberdade provisória, converto em prisão preventiva a prisão em flagrante do averiguado JHONNI GOMES BAIÃO, nos termos do artigo 312, combinado com o artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal.



    Expeça-se mandado de prisão” (fls. 83-85, e-doc. 2). 



    12. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 18.10.2021, ao denegar o Habeas Corpus n. 2228198-97.2021.8.26.0000. 



    13. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:



    “O Juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do Paciente com os seguintes fundamentos (fl. 83): (…)



    Como se vê, a decretação da prisão preventiva do Paciente não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois o Juízo singular ressaltou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela considerável quantidade de drogas apreendidas – 2.528,4g de cocaína e 1,8 litros de lança-perfume – , o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública. (…)



    Registro, outrossim, que a existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (…)



    Ademais, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020)” (fls. 2-4, e-doc. 3).



    14. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de primeiro grau, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na diversidade e na expressiva quantidade do entorpecente apreendido (2,528 quilos de cocaína e 1,8 litro de lança perfume), além das circunstâncias concretas em que se deu a prisão em flagrante.



    15. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, no mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 183.063-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DROGA – APREENSÃO – QUANTIDADE – ORDEM PÚBLICA. 



    Decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido e viável a custódia provisória” (HC n. 166.340, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2º.10.2019). 



    16. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    17. A pandemia de coronavírus também não constitui motivação suficiente para a pretendida revogação da custódia preventiva do paciente.



    Em 18.3.2020, este Supremo Tribunal analisou a matéria ao não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, mantendo as prisões levadas a efeito e assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.



    18. Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de revogação da prisão preventiva do paciente. Estes os fundamentos adotados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do Habeas Corpus n. 2228198-97.2021.8.26.0000:



    “Noutro vértice, enfatize-se que a Recomendação nº 62/2020 do CNJ não tem efeito vinculante dada sua natureza administrativa e não jurisdicional; tampouco se mostra razoável ao caso concreto porquanto ausentes os requisitos do artigo 4º, dentre os quais a inequívoca inserção da paciente em qualquer grupo de risco mencionado no art. 1º, I, da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, bem assim a demonstração quanto à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra ou a circunstância de que este local proporcione maior risco real ao que a sociedade está inserida. Aliás, neste aspecto, sequer há registros de contaminação, em maior escala, pelo vírus no interior do estabelecimento prisional.



    Não se olvide que a Secretaria de Administração Penitenciária adotou medidas criteriosas para o enfrentamento da crise de saúde nos estabelecimentos penais do Estado, tais como a higienização das celas, imediato isolamento de casos suspeitos, suspensão de visitas e saídas temporárias etc., de sorte que a simples menção às consequências inerentes a uma pandemia não conduz, ipso facto, à soltura do paciente.



    Nesse sentido as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça, v.g.: (...)” (fl. 17, e-doc. 2).



    19. Não há impedimento, se houver alteração do quadro clínico do paciente, a que a defesa apresente, no juízo competente, novo pedido para reavaliação da situação específica, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas da Recomendação n. 62/2020. 



    20. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    21. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora